Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-04.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004453-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOS JOSE CARNEIRO - CPF: 402.872.111-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
MARLOS JOSE CARNEIRO
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
CELSO VAINER CASAGRANDE
, assim ementado (ID. 224034176):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BEM INDICADO PELO EXEQUENTE – IMÓVEL URBANO – INDIVISÍVEL POR SUA PRÓPRIA NATUREZA – O PRÓPRIO EXECUTADO APRESENTA IMÓVEL APTO A SALDAR A DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que alega o recorrente, o imóvel a que se busca execução não se trata de bem sito em área rural, mas sim, em perímetro urbano, como se comprova do laudo pericial acostado aos autos.

Considerando que se trata de uma residência urbana em que não é possível sua divisão para venda, e a penhora recai apenas sobre 14,2857% do imóvel, não há possibilidade jurídica de deferimento do pleito.

De mais a mais, importante destacar que o próprio agravado afirmou em sede de contrarrazões que fora efetivada uma penhora de um imóvel rural localizado no município de Porto Esperidião-MT, cujo bem foi arrematado em hasta pública e cujo montante a ser levantado com a venda supre em muito o valor executado.

O Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustenta que houve julgamento sob erro de premissa fática, e que há omissão quanto à análise da localização do imóvel objeto do litígio.

Afirma o Recorrente que o bem a que se busca expropriação não se constitui como imóvel sito em área rural, mas em área urbana.

Destaca que a penhora restringiu-se à quota parte de titularidade do executado CELSO VAINER CASAGRANDE (1/7 avos) porque a fração remanescente (6/7 avos) é de titularidade de coproprietários alheios à execução. Defende a penhora da quota parte do executado/Embargado, pois se trata de bem divisível.

Invoca a aplicabilidade do art. 843, do CPC, cujo dispositivo admite a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem.

Convicto nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões não apresentadas, a despeito de intimado o Embargado (ID. 224615670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que o imóvel a que se busca execução não se trata de bem sito em área rural, mas sim, em perímetro urbano, como se comprova do laudo pericial acostado ao ID. 105103372.

Portanto, considerando que se trata de uma residência urbana em que não é possível sua divisão para venda, e a penhora recai apenas sobre 14,2857% do imóvel, não há possibilidade jurídica de deferimento do pleito.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024